Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM SECRETARIADO EXECUTIVO. SECRETÁRIO EXECUTIVO E TÉCNICO EM SECRETARIADO. PROFISSÕES ABRANGIDAS PELA MESMA NORMA. LEI 7.377/85. ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS. MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VICULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO 1094). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que exigiu da impetrante, para a posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo.
2. O art. 1o, inciso I, do Decreto Distrital 39.133/2018 prevê que compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta do Distrito Federal dar posse e exercício quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. Dessa forma, mesmo que o Termo de Negativa de Posse tenha sido firmado por pessoa diversa, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança.
3. O Termo de Negativa de Posse está datado em 20/05/2022, ou seja, antes de decorridos 120 (cento e vinte) dias da impetração do presente mandado de segurança, que ocorreu em 12/06/2022. Portanto, não ocorreu a decadência.
4. O STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
5. A Lei 7.377/1985, que dispõe sobre o exercício da profissão de secretário, dispõe, em seu art. 2o, que são por ela abrangidos os Secretários Executivos (profissionais diplomados com curso superior) e os Técnicos em Secretariado (profissionais portadores de certificado de conclusão de curso técnico).
6. As atribuições do Secretário Executivo, enumeradas no art. 4o da Lei 7.377/1985, não só abrangem como são muito mais elaboradas e qualificadas que a do Técnico em Secretariado, previstas pelo art. 5o da mesma lei. Tal conclusão agregada ao fato de as duas profissões estarem reguladas pela mesma norma demonstram que elas pertencem à mesma área profissional (secretário).
7. As atribuições gerais previstas para o cargo Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016) se coadunam àquelas previstas no art. 5o da Lei 7.377/1985 para todos os técnicos em secretariado.
8. A impetrante possui qualificação na mesma área profissional e superior àquela exigida no edital para o cargo que pretende ser empossada, o que atrai a aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1094) e impõe o reconhecimento de seu direito líquido e certo.
9. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.